Tribunal: TRF3
Processo: 5027404-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
697/1327)

5027404-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027404-42.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: CELSO VITOR AZARIAS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Processual civil. Previdenciário. Embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I – Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais o embargante alega omissões e falta de enfrentamento expresso de pontos suscitados; com contrarrazões. O acórdão recorrido, por votação unânime, decidiu sobre a devolução de valores percebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no Tema 692/STJ e na disciplina do CPC.

II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há omissão no acórdão quanto aos pontos levantados nos embargos; e (ii) incide a tese do Tema 692 do STJ, com consequente obrigação de devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada, a forma de cobrança (liquidação nos próprios autos e possibilidade de desconto de até 30% em benefício em manutenção) e a relevância ou não da boa-fé e da natureza alimentar.

III – Razões de decidir 3. Verificou-se que não há omissão no acórdão, pois toda a matéria arguida foi apreciada, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento. 4. Aplicou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 692), segundo o qual a reforma de decisão que antecipou efeitos de tutela impõe ao beneficiário a devolução dos valores percebidos, podendo a repetição ser realizada por meio de desconto que não exceda 30% de eventual benefício em manutenção. 5. Constatou-se a irrelevância, para fins de repetição, da boa-fé do beneficiário e do caráter alimentar do benefício, quando o pagamento decorreu de provimento precário posteriormente revogado. 6. Entendeu-se que a restituição independe de previsão expressa no título formado na fase de conhecimento, decorrendo do art. 302 do CPC, e que a cobrança deverá se processar mediante liquidação nos próprios autos da ação concessiva da tutela, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma ou execução fiscal.

IV – Dispositivo 5. Embargos de declaração desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027404-42.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: CELSO VITOR AZARIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MORAIS JORDAO - SP341402-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCINETE APARECIDA MOREIRA RIBEIRO - SP225773-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão constante dos autos.

Aduz o recorrente que há omissões e falta de enfrentamento expresso dos pontos levantados.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Não há omissões no acórdão com votação unânime da 9a. Turma.

Toda a matéria arguida foi devidamente apreciada, mas passo a reproduzir novamente o voto:

“Presentes os pressupostos recursais.

Prevalece a necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, nos termos do quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT), firmando a tese: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.” (Pet n. 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)"

O precedente de observação obrigatória não estabeleceu outros critérios temporais ou metodológicos para repetição dos valores recebidos por tutela precária posteriormente revisada, de modo que há de se presumir que, cessados os efeitos da tutela pela verificação superveniente de seus elementos de continuação, sobrevém o dever da parte beneficiada de restabelecer o erário ao status quo, independentemente da previsão no julgado.

A C. Corte, aliás, já se pronunciou no sentido de ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para persecução dos valores devidos recebidos por tutela precária, pois tal é consequência dos artigos 302, 519 e 520 do Código de Processual (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023).

Este tribunal também considerou desnecessária a comprovação da boa-fé da requerente em caso semelhante aos dos autos.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 STJ. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA.VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1050 STJ. - Resta incontroverso nos autos que o segurado recebeu benefício de auxílio-doença indevidamente, no período de 10.03.2011 a 05.09.2013. Isso porque, com o julgamento do recurso de apelação da parte exequente, esta Turma reformou a decisão de primeiro grau - que tinha julgado o pedido improcedente e cassado a tutela de urgência anteriormente concedida – alterando a DIB do benefício para 06.09.2013. - O C. STJ, ao apreciar o tema 692, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". - Acresça-se que em se tratando de pretensão de restituição de valores recebidos a título de tutela precária posteriormente revogada, a boa-fé da parte é irrelevante, na forma delineada pelo C. STJ ao apreciar o tema 692. - Anoto que, mesmo sem constar no título formado na fase de conhecimento, a restituição dos valores buscados pelo INSS é devida, pois ela independe de expressa previsão no título, decorrendo da legislação processual pátria (302, inciso III, do CPC/15), a qual prevê a responsabilidade objetiva da parte pela restituição dos valores recebidos a título de tutela precária revogada. Precedente desta Turma. (...) - Recurso parcialmente provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017519-72.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

Desnecessário o questionamento do recebimento de boa-fé ou não, muito menos a natureza alimentar:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR PROVIMENTO PRECÁRIO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA No 692/STJ. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação em cumprimento de sentença contra decisão que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV e 924, inciso I, do CPC, condenando a autarquia previdenciária nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O apelante pugna pela possibilidade de reaver os valores decorrentes da decisão judicial precária que veio a ser posteriormente revogada apelada. Suscita o Tema 692 do STJ para embasar seu pedido.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reaver os valores decorrentes da decisão judicial precária que veio a ser posteriormente revogada, cuja matéria já foi objeto de tese pelo c. STJ através do Tema 692.

III – Razões de decidir

4. O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, sufragou entendimento no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação.

5. O caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão sabidamente precária e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

6. A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de urgência somente pode ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida, após regular liquidação, não sendo admissível a execução fiscal ou o ajuizamento de nova ação de conhecimento para tal finalidade. É o que expressamente dispunha e dispõem os artigos 273, §3o combinado com o 475-O, I e II do CPC/73 e 297, parágrafo único combinado com o 302, I e parágrafo único e 520, I e II do CPC/15.

7. Assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a qual deve corresponder, necessariamente, à liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte autora.

IV – Dispositivo e tese

8. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. Possibilidade de devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada. 2. A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de urgência somente pode ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida.”(TRF3, 5022814-95.2025.4.03.9999, 7a Turma, Relator(a): Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, DJEN Data: 28/04/2025)

Também não se questiona a modificação da Lei da Previdência Social, uma vez que a necessidade de devolução dos valores decorre do artigo 302, inciso I do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável...

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Enfrentamento com elenco de artigos da Constituição e do CPC não se faz necessário nem para a interposição de recurso especial ou extraordinário, porque o prequestionamento envolve decisão e não elenco de normas, o que foi devidamente efetuado.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

EMENTA

Processual civil. Previdenciário. Embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I – Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais o embargante alega omissões e falta de enfrentamento expresso de pontos suscitados; com contrarrazões. O acórdão recorrido, por votação unânime, decidiu sobre a devolução de valores percebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no Tema 692/STJ e na disciplina do CPC.

II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há omissão no acórdão quanto aos pontos levantados nos embargos; e (ii) incide a tese do Tema 692 do STJ, com consequente obrigação de devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada, a forma de cobrança (liquidação nos próprios autos e possibilidade de desconto de até 30% em benefício em manutenção) e a relevância ou não da boa-fé e da natureza alimentar.

III – Razões de decidir 3. Verificou-se que não há omissão no acórdão, pois toda a matéria arguida foi apreciada, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento. 4. Aplicou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 692), segundo o qual a reforma de decisão que antecipou efeitos de tutela impõe ao beneficiário a devolução dos valores percebidos, podendo a repetição ser realizada por meio de desconto que não exceda 30% de eventual benefício em manutenção. 5. Constatou-se a irrelevância, para fins de repetição, da boa-fé do beneficiário e do caráter alimentar do benefício, quando o pagamento decorreu de provimento precário posteriormente revogado. 6. Entendeu-se que a restituição independe de previsão expressa no título formado na fase de conhecimento, decorrendo do art. 302 do CPC, e que a cobrança deverá se processar mediante liquidação nos próprios autos da ação concessiva da tutela, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma ou execução fiscal.

IV – Dispositivo 5. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão